Tribunal: STF
Processo: Rcl 39368
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito do Trabalho. Reclamação. Terceirização. Comprovação de grupo econômico. 
1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de atividade fim, reconhecendo a solidariedade com a tomadora de serviços, em razão da existência de grupo econômico entre as empresas. 
2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência. 
3. Negado seguimento à reclamação.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A em face de decisão do TRT da 17ª Região que declarou nula terceirização de mão de obra firmada entre as ora reclamantes, condenando ambas de forma solidária ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. Confira-se trecho pertinente da ementa do acórdão reclamado:
    “A prova oral demonstrou que a Autora, embora contratada pela Primeira Reclamada (ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A.), realizava funções relacionadas à atividade-fim da Segunda Reclamada (CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS).
    As duas testemunhas ouvidas pelo Juízo disseram que trabalhavam nas lojas da Crefisa e em suas placas havia o nome da Crefisa.
    A Primeira Testemunha afirmou que na loja só havia a comercialização de produtos da Crefisa - contratos de empréstimo. Já a segunda testemunha, apesar de dizer que a Primeira Reclamada realizava serviços para outras empresas, afirmou que na loja em que trabalhava somente havia comercialização dos produtos da Crefisa.
    A Testemunha arregimentada pela Reclamada, outrossim, respondeu afirmativamente quando perguntada se as pessoas que entravam na loja estavam a procura de empréstimos. Disse ela, também, que eram as atendentes que assinavam os contratos de empréstimo, após o sistema da Crefisa autorizá-los.
    A Testemunha ouvida por carta precatória trabalha na matriz da Primeira Reclamada, em São Paulo. Disse que esteve com a Reclamante por poucos dias. Essas circunstâncias conduzem-me a concluir que o depoimento da referida testemunha, em relação às demais, é pouco proveitoso para comprovar a realidade vivenciada pela Autora. Demais disso, ela mencionou que a Reclamante fazia cobrança dos devedores pelo telefone e que, na maioria das vezes, os devedores eram da CREFISA.
    Apesar de as Reclamadas dizerem que tais funções não equivalem às exigidas por uma instituição financeira, é óbvio que as empresas brigam com a lógica, pois o trabalho de atender clientes e formalizar contratos de empréstimo constitui mero desdobramento da atividade finalística da Segunda Reclamada.
    É inegável, pois, que as Réus exploram atividade econômica de maneira coordenada.
    Além disso, da análise dos estatutos sociais das Rés, observa-se que ambas estão sob a mesma direção e administração e inclusive possuem sócios em comum - sr. José Roberto Lamacchia e sra.Leila Mejdalani Pereira.
    No Direito do Trabalho, a configuração do grupo econômico não se reveste daquelas características e exigências comuns da legislação comercial. Basta que haja o elo empresarial, a integração entre as empresas, que se configura pela concentração da atividade empresarial num mesmo empreendimento, independentemente da diversidade da personalidade jurídica, para que haja enquadramento no § 2º, do artigo 2º, da CLT.
    Desta forma, entendo que restou claramente demonstrado o intuito fraudulento das empresas Rés de desmembrarem a atividade econômica financeira para descaracterizar a condição de financiário de seus empregados, e viabilizar o elastecimento da jornada para 8 (oito) horas, bem como a inobservância dos benefícios correlatos.”
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. O reclamante narra, ademais, haver oposto recurso de revista, suscitando a inobservância da tese firmada pelo STF, o qual se encontra em processamento.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    5. No caso dos autos, o órgão reclamado concluiu pela existência de fraude na contratação da mão-de-obra empreendida por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para reconhecer a incidência de normas coletivas da categoria profissional dos financiários ao empregado terceirizado, com reflexo sobre diversas verbas trabalhistas. Extraio pequeno trecho da decisão reclamada (Doc. 13):
    “Destaco que recentemente o STF, em Regime de Repercussão Geral (ADPF n° 324 e do Recurso Extraordinário n° 958252), decidiu pela licitude da terceirização em todas as atividades empresariais, sem discrímen, independentemente de ser realizada na atividade meio, ou atividade-fim.
    Mas sim, a fraude na contratação da mão-de-obra empreendida por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com o objetivo de burlar os direitos trabalhistas dos empregados que desenvolvem atividade diversa da identidade da empresa do grupo que formalmente o contratou.
    Pelo disposto, não há que se falar em declaração de vínculo de emprego com a segunda Ré, ou de reconhecimento da existência de terceirização ilícita de atividade fim.”
    6. O caso dos autos, como se percebe, não se adequa perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, as quais mantinham relação jurídica advinda exclusivamente do contrato de prestação de serviços firmado. In casu, há outra espécie de relação entre a empresa empregadora e a empresa tomadora.
    7. Analisando os presentes autos, verifica-se que a reclamação trabalhista originária tinha como rés empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação como grupo de empresas ou grupo econômico.
    8. Tendo o tribunal a quo lastreado seu entendimento na premissa de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico, tema não discutido no bojo do julgamento dos paradigmas apontados, fica afastada a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Nesse sentido, Rcl 35884, Min. Edson Fachin; Rcl 36354 e Rcl 38642, ambas de relatoria do Min. Luis Fux; Rcl 38491, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Ainda nesse sentido, transcrevo abaixo a ementa da Rcl 30260 AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” 
    9. Por essa razão, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do tema 725 da repercussão geral. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado, requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator